Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732507-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO AGRAVADO: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCVG PARTICIPAÇÕES S.A., JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO ÔNIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; EMPRESA ALVORADA DE HOTÉIS S.A. e JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA e FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE: “Diante dos documentos apresentados, recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às empresas e sócios indicados. Cadastrem-se as empresas e sócios como terceiros interessados. (1) JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CNPJ: 06.056.990/0001-66; (2) JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.443/0001-81; (3) JCGONTIJO 205 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.633/0001-65; (4) JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 13.878.736/0001-09; (5) JC GONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNP: 12.374.024/0001-90; (6) JCGONTIJO 206 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.057.769/0001-50; (7) BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CNPJ: 14.380.393/0001-10; (8) JCGONTIJO 210 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.317.018/0001-26; (9) JCGONTIJO 207 EMPREEDIMENTOS IMOBILI ́RIOS S.A, CNPJ: 14.054.724/0001-22; (10) JCGONTIJO 203 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.457/0001-45; (11) CONSORCIO JCGONTIJO COMIM CNPJ: 23.962.124/0001-53; (12) JCGONTIJO 208 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.476/0001-21; (13) JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 10.585.593/0001-59; (14) ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ: 09.502.948/0001-10; (15) OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ: 11.019.286/0001-73; (16) JCVG PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 04.169.690/0001-68; (17) IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ: 11.017.355/0001-00; (18) EMPRESAALVORADA DE HOTEIS S/A, CNPJ: 01.913.995/0001-44; (19) JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, CPF: 001.997.021-87; (20) CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF: 244.630.191-68; (21) CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA, CPF: 296.690.061-04; (22) MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO, CPF: 296.225.811-53. O arresto nada mais é do que uma medida cautelar que submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, a probabilidade do direito está demonstrada pelo título judicial transitado em julgado e pela relação consumerista entre as partes (Teoria Menor). O perigo de dano, apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300), se verifica pelo fato da parte executada não possuir bens para pagamento da dívida, ser devedor habitual, operando no mesmo endereço das terceiras interessadas, exercendo o mesmo ramo de atividade econômica e com a mesma diretoria, conforme documentos de ID 236272955 e árvore de anexos. Ademais, tudo o que já há nos autos, e em vários outros que já tramitam neste juízo com demandas idênticas, nos fornece indícios mais do que suficientes de que a parte autora se envolveu com empresas e pessoas que já deram provas mais de que suficientes de que, muito provavelmente, deixarão no prejuízo aqueles em que nelas investiram. Tal fato demonstra a possibilidade de ocultação de bens e a insolvência por parte do executado, com risco de furtar-se ao pagamento da dívida, requisitos estes suficientes para configurar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Forte em tais razões, DEFIRO o arresto liminar SISBAJUD das contas bancárias das empresas e sócios terceiros interessados, elencados na presente decisão, no valor da dívida, por repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se imediatamente. CITEM-SE as empresas e sócios indicados para se manifestarem e requererem as provas que entendem cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Se necessário, autorizo a pesquisa de endereço pelos sistemas disponíveis a este Juízo. Após réplica e especificação de provas do credor, autos conclusos para decisão.” (...) “Segue extrato da conta judicial em cumprimento a decisão de ID 240315569. Passo a análise dos embargos de declaração de ID 239160587. Trata-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão de ID 238252424, que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o pedido de arresto de valores por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor da execução, com repetição programada pelo prazo de 30 dias. A parte embargante alega contradição na decisão embargada, sustentando que a medida cautelar foi determinada antes da análise do mérito do incidente, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade da execução. Sustenta, ainda, a inexistência de elementos concretos que demonstrem dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, bem como a prejudicialidade das medidas coercitivas diante de supostas tratativas de composição amigável entre as partes. Em contrarrazões, os exequentes requerem o não conhecimento dos embargos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sustentando que a parte embargante visa apenas rediscutir o mérito da decisão. Argumentam que a medida de arresto foi devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de confusão patrimonial, risco de perecimento do crédito e reiteradas condutas protelatórias da parte executada. Requerem, ao final, a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório dos embargos (ID 240638984). É o relatório. Decido. Embargos tempestivos. Passo ao mérito. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do conteúdo decisório, salvo em hipóteses excepcionais. No caso, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a presença dos requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto, quais sejam, a probabilidade do direito — demonstrada pelo título judicial exequendo e pela relação consumerista entre as partes — e o perigo de dano, evidenciado pela ausência de bens penhoráveis, múltiplas execuções em curso e indícios de confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico (ID 238252424). Não se verifica contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão da decisão. O deferimento da medida liminar de arresto, no bojo do incidente de desconsideração, precedido de análise sumária dos elementos constantes dos autos, encontra respaldo no art. 300 do CPC e na jurisprudência pátria. A alegação de existência de tratativas de acordo tampouco merece acolhida. Não há qualquer comprovação nos autos de negociações concretas em curso, sendo tal argumento insuficiente para afastar a adoção de medidas necessárias à efetividade da execução. Dessa forma, os embargos opostos configuram mera tentativa de rediscutir o conteúdo da decisão, sem apontar vício a ser sanado, razão pela qual devem ser rejeitados. Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, reconheço o caráter protelatório dos presentes embargos e aplico multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte exequente. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e aplico à embargante multa por litigância protelatória no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte exequente. Antes de prosseguir com a análise das impugnações ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intime-se a parte exequente para que informe, de forma pormenorizada, quais terceiros interessados ainda não foram citados, indicando os respectivos IDs dos atos citatórios infrutíferos já realizados nestes autos, bem como forneça endereço atualizado para nova tentativa de citação. Prazo: 15 (quinze) dias.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão agravada antecipou medida gravosa e excepcional — arresto de valor expressivo (R$ 1.354.481,55) — sem decisão definitiva sobre a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas incluídas no IDPJ; (ii) que a “decisão agravada entendeu que haveria a probabilidade do direito apenas pela comprovação de existência de título judicial, ocorre que para a responsabilização de empresa/pessoa terceira, alheia à lide, faz-se necessária a comprovação de outros elementos exigidos pela legislação vigente”; (iii) que “entendeu-se que haveria probabilidade de ocultação de bens, o que não restou comprovado de forma alguma nos autos, ou seja, não há razões para a medida requerida”; (iv) que a “imposição de bloqueio judicial em tal montante, de forma antecipada e com base em elementos meramente indiciários, representa inequívoca violação ao devido processo legal substancial e material”; (v) que a constrição patrimonial é indevida e “afetou diretamente pessoas físicas/empresas que, até o presente momento, não integram formalmente o polo passivo da execução, tampouco foram julgadas como responsáveis pela obrigação exequenda”; (vi) que “a medida de constrição patrimonial já obteve o resultado pretendido, conforme registrado na Decisão de origem de Id. 24031556, com o bloqueio integral do valor de R$ 1.354.481,50 em desfavor da empresa IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A”; (vii) que “a atividade empresarial da agravante IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., (que foi atingida pelo bloqueio integral do valor da execução) foi integralmente comprometida”; e (viii) que “Tal cenário revela uma manifesta desproporcionalidade entre a medida deferida e os indícios apresentados, ferindo princípios fundamentais que regem o processo civil, tais como o da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805), e da preservação da função social da empresa”. Requer a antecipação da tutela recursal para “afastar a constrição patrimonial realizada antes do julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)” e “determinar a imediata liberação do valor de R$ 1.354.481,50”. Preparo recolhido (ID 74844367). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória de urgência. Em se tratando de tutela provisória de urgência, o contraditório pode ser diferido, segundo preceitua o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;” Não é preciso, destarte, aguardar a citação das Agravantes para o deferimento da medida cautelar requerida. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr.: “Não há violação da garantia do contraditório na concessão, justificada pelo perigo, de tutela provisória liminar. Isso porque há uma ponderação legislativa entre a efetividade e o contraditório, preservando-se o contraditório para momento posterior. O contraditório, neste caso, é postecipado para momento seguinte ao da concessão da providência de urgência. Como a decisão é provisória, o prejuízo para o réu fica aliviado. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 17a ed., 2015, Editora Jus Podivm, p. 83)” Não há, sob esse prisma, violação a nenhum direito processual das Recorrentes. A “probabilidade do direito” (“fumus boni iuris”) provém da existência do crédito e da presença dos pressupostos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” O “risco ao resultado útil do processo” (“periculum in mora”) resulta da existência de indicativos de dispersão patrimonial que compromete, em última análise, a satisfação do crédito dos Agravados na hipótese de acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Note-se que, apesar do porte empresarial das Agravantes e dos indícios de que formam grupo econômico de fato, obteve-se o bloqueio do valor da dívida somente na conta da empresa IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravados para o fim da concessão da medida cautelar. Demais disso, em princípio, tal constrição não oferece risco à atividade empresarial das Agravantes e o valor respectivo ficará depositado em conta judicial até a solução do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Conclui-se, assim, pela manutenção da r. decisão agravada, valendo colacionar, sobre o tema, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07079568820228070000, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJE 20/6/2022)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator